Tribunal: TJES
Processo: 5012880-24.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012880-24.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIANE MARIA MESSIAS DE SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012880-24.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDA: ELIANE MARIA MESSIAS DE SOUSA

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença (ID 19313895) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A consumidora alega que teve seu nome negativado por compras realizadas em Itajaí/SC, localidade onde nunca esteve, referente a um cartão que, embora desbloqueado, jamais foi utilizado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:
a) se o banco recorrente comprovou a legitimidade da transação que gerou o débito;
b) se houve o cumprimento do dever de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito;
c) se o dano moral fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 - A sentença recorrida deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do TJES. O banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não demonstrou a legalidade da compra realizada com o cartão, especialmente diante dos fortes indícios de fraude, uma vez que as transações ocorreram em Itajaí/SC enquanto a recorrida reside em Colatina/ES.

2 - Além da inexistência do débito, verifica-se a ausência de notificação prévia da inscrição (art. 43, §2º, do CDC). O recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas e faturas sem prova de entrega ou postagem oficial vinculada à autora, o que torna a negativação indevida independentemente da existência da dívida. A responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC), e o dano moral decorre do próprio fato da inscrição injusta (
in re ipsa
).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. É ônus da instituição financeira comprovar a legitimidade de transação contestada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito. 2. A ausência de comprovação da notificação prévia prevista no art. 43, §2º do CDC torna a negativação indevida e enseja reparação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 19313897) contra a sentença (ID 19313895) que julgou procedentes os pedidos de
ELIANE MARIA MESSIAS DE SOUSA
para declarar a inexistência de débito e condenar o banco ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por danos morais.

Em suas razões, o recorrente sustenta a
licitude da contratação
, afirmando que a recorrida desbloqueou o cartão mediante senha pessoal e que a inadimplência justifica o exercício regular do direito de negativar. Alega que a notificação é responsabilidade dos órgãos mantenedores e insurge-se contra o valor da indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 19313902), reiterando que jamais utilizou o cartão e que foi vítima de fraude em cidade distante de sua residência, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é
próprio
e
tempestivo
. O preparo foi devidamente recolhido (ID 19313898). Presentes os pressupostos,
conheço do recurso
.

III - MÉRITO

Após análise cuidadosa dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, a sentença agiu acertadamente ao relatar que a
negativação foi indevida
, principalmente porque o banco não comprovou a
legalidade da compra
. Pela inversão do ônus da prova aplicada no ID 19313365, cabia à instituição financeira demonstrar que a transação foi realizada pela autora. No entanto, há
fortes indícios de fraude
, visto que as compras foram efetuadas em
Itajaí/SC
, enquanto a consumidora reside em
Colatina/ES
, não havendo histórico de uso habitual do cartão.

Ademais, compulsando os autos, vejo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Sobre a alegação de "exercício regular do direito", verifico que o banco não trouxe documento robusto que comprove a
efetiva notificação prévia
da requerente.

A ausência de notificação prévia (prevista no art. 43, §2º do CDC) torna a negativação indevida, independentemente da existência da dívida. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“[...]
No que concerne à notificação prévia, não há comprovação de envio, sendo mantido o entendimento de que a negativação ocorreu sem o devido aviso prévio, o que configura irregularidade na inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
. [...] A dívida que originou a negativação foi quitada pela autora, conforme documentos apresentados, configurando inscrição indevida [...]” (TJES; Recurso Inominado Cível nº 5004374-45.2024.8.08.0030; Relator: Gustavo Henrique Procópio Silva; 4ª Turma Recursal; Julgado em 2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR E DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, enseja a ilegalidade da anotação e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, que, em casos de negativação indevida, operam-se in re ips
a. [...]" (TJES, Apelação Cível nº 0002154-12.2018.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julg. 15/04/2019).

O recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas e cópia de faturas (ID 19313885) sem a devida comprovação de entrega ou postagem oficial. A ausência de notificação prévia, conforme previsto no art. 43, §2º do CDC, torna a negativação indevida, independentemente da eventual existência da dívida.

No que tange ao
dano moral
, este é configurado na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presume-se pelo próprio abalo ao crédito e à honra da pessoa injustamente negativada. O valor de
R$ 10.000,00
fixado na origem mostra-se condizente com as peculiaridades do caso e com os parâmetros pedagógico-punitivos desta Turma Recursal.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, estes fixados em
15% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)